Tribunal: TJMT
Processo: 1003437-44.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003437-44.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RICARDO GUSTAVO ZANIN - CPF: 754.350.479-00 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA MENON BERNARDES - CPF: 059.691.141-62 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI registrado(a) civilmente como SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), NUBIA CRISTINA SANT ANA ZANIN - CPF: 842.042.909-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. TEMA 1.368 DO STJ. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a aplicação de correção monetária pelo INPC cumulada com juros moratórios de 1% ao mês sobre condenação por danos morais e materiais, afastando a aplicação da Taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação do Tema 1.368 do STJ; (
ii
) estabelecer se há contradição ao reconhecer o precedente vinculante e afastar sua incidência; (
iii
) determinar se é possível substituir os critérios de juros e correção monetária fixados no título executivo pela Taxa SELIC após o trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a aplicação do Tema 1.368 do STJ e afasta sua incidência ao caso concreto em razão da proteção à coisa julgada.

A decisão mantém coerência ao reconhecer o precedente vinculante, mas impede sua aplicação retroativa para modificar título executivo judicial já transitado em julgado.

A superveniência da Lei no 14.905/2024 não autoriza a alteração dos critérios fixados na sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não configuradas no caso.

A pretensão recursal busca, na realidade, o rejulgamento da causa, o que é vedado na via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A coisa julgada impede a alteração dos critérios de juros e correção monetária fixados no título executivo judicial, ainda que
supervenha
entendimento jurisprudencial ou legislação diversa. 2. O Tema 1.368 do STJ não se aplica retroativamente para desconstituir decisões transitadas em julgado. 3. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, art. 1.022; CC, art. 406; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.368; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.945.599/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11.04.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1003437-44.2026.8.11.0000

UNIMED CUIAB
Á
COOPERATIVA DE TRABALHO

MÉDICO X
E
SPÓLIO DE RICARDO GUSTAVO ZANIN
.

RELATÓRIO

Eminentes
p
ares:

Trata-se de Embargos de Declaração

interposto
pela
UNIMED CUIAB
Á
COOPERATIVA DE TRABALHO

MÉDICO
,
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face d
o

E
SPÓLIO DE RICARDO GUSTAVO ZANIN
,
mantendo a decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a aplicação de correção monetária pelo INPC cumulada com juros moratórios legais de 1% ao mês sobre condenação por danos morais e materiais
.

Para tanto, a
embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão e contradição, pois não teria analisado adequadamente a questão relativa à interpretação do art. 406 do Código Civil à luz dos precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Tema 1.368, que fixou a Taxa SELIC como índice legal de juros moratórios aplicável às dívidas civis.

Sustenta que o acórdão foi contraditório ao reconhecer a existência do precedente vinculante do STJ, mas negar sua aplicação ao caso concreto, sob o fundamento de proteção à coisa julgada, quando o próprio título executivo utilizou a expressão "juros moratórios legais", que deveria ser interpretada conforme a jurisprudência consolidada.

Aduz, ainda, que o acórdão foi omisso quanto à análise da Lei no 14.905/2024, que teria consolidado o entendimento de que a Taxa SELIC é o índice legal de juros moratórios nas relações civis.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as alegadas omissões e contradições, com a consequente reforma do acórdão para determinar a aplicação exclusiva da Taxa SELIC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o julgamento do recurso, concluindo pela impossibilidade de substituição dos critérios de atualização monetária e juros expressamente fixados no título executivo judicial pela aplicação exclusiva da Taxa SELIC, em respeito à garantia constitucional da coisa julgada.

Não há omissão quanto à análise do Tema 1.368 do STJ, pois o acórdão expressamente consignou que "embora o Tema 1.368 do STJ tenha fixado a tese de que 'o art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil', esse entendimento não pode retroagir para desconstituir a coisa julgada formada anteriormente à sua vigência".

Tampouco há contradição no acórdão, que manteve coerência ao reconhecer a existência do precedente vinculante do STJ, mas afastar sua aplicação ao caso concreto em razão da proteção à coisa julgada, garantia constitucional prevista no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal.

Quanto à alegada omissão em relação à Lei no 14.905/2024, o acórdão também não incorreu em tal vício, pois expressamente mencionou a referida legislação ao citar o Tema 1.368 do STJ, que faz referência à interpretação do art. 406 do Código Civil "antes da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024".

Ademais, a conclusão do acórdão é clara no sentido de que, independentemente da interpretação atual do art. 406 do Código Civil ou da superveniência da Lei no 14.905/2024, os critérios de atualização monetária e juros expressamente fixados no título executivo judicial não podem ser modificados na fase de cumprimento de sentença após o trânsito em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada.

O que se verifica, na verdade, é a pretensão da embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível na via estreita dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. 3. Consoante jurisprudência consolidada desta Corte Superior de Justiça, a estreita via dos embargos de declaração não é adequada para o simples rejulgamento da causa, mediante o reexame de matéria já decidida. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1945599 SC 2021/0195832-2, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe

19/04/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026